Tribunal: TJPA
Processo: 0063623-34.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÃÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrÃªncia de fl. 20-apenso, pelo auto de apreensÃ£o de fl. 21-apenso e pelo laudo pericial de fls. 30/31 e pela prova testemunhal; enquanto que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais militares que o flagraram portando um revolver, sem autorizaÃ§Ã£o legal, constituindo esta prova testemunhal prova idÃ ́nea como a de qualquer outra testemunha que nÃ£o esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juÃzo sob o crivo do contraditÃ3rio, aliado ao fato de estarem em consonÃ¢ncia com todo o conjunto probatÃ3rio do caderno processual. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0063623-34.2015.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA- 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: SIRDLEY PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO (A): ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUIRA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 20-apenso, pelo auto de apreensão de fl. 21-apenso e pelo laudo pericial de fls. 30/31 e pela prova testemunhal; enquanto que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais militares que o flagraram portando um revolver, sem autorização legal, constituindo esta prova testemunhal prova idônea como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com todo o conjunto probatório do caderno processual.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública, impugnando a r. sentença prolatada às fls. 42/44, pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que condenou
Sirdley Pereira dos Santos
a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 14, ¿caput¿ da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido), em regime aberto.

O magistrado verificando os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, substituiu-a por duas penas restritivas de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim semana.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 30.10.2015, no município de Marituba, o denunciado foi parado por uma barreira/fiscalização realizada por uma equipe da Policia Militar, pois conduzia o veículo, portando uma arma de fogo, revolver, marca taurus, calibre 38, n. de serie 0G90735, com cinco cartuchos intactos, encontrada em baixo do banco passageiro, após uma revista.

A denúncia foi recebida no dia 02/03/2016 (fl. 04).

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, às fls. 25.

Às fls. 30 foi juntado o laudo pericial da arma apreendida.

Apresentadas as alegações finais,

o MM. Juízo prolatou sentença de fls. 42/44, condenando o réu nas penas previstas no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 53/58, sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP, alegando que o magistrado a quo baseou sua sentença condenatória exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante.

Debatendo toda tese da defesa, o Ministério Público apresentou as contrarrazões às fls. 67/68 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 72/76, que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

O apelante Sirdley Pereira dos Santos, às fls. 53/58, sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP, alegando que o magistrado a quo baseou sua sentença condenatória exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante.

Extrai-se dos autos que no dia 30.10.2015, no município de Marituba, o denunciado foi parado por uma barreira/fiscalização realizada por uma equipe da Policia Militar, pois conduzia o veículo, portando uma arma de fogo, revolver, marca taurus, calibre 38, n. de serie 0G90735, com cinco cartuchos intactos, encontrada em baixo do banco passageiro, após uma revista.

A testemunha
Robson Farias Vicente
afirmou, em juízo, que o denunciado disse que não sabia da existência da arma, porém ela foi encontrada no veículo. Disse que a arma era um revolver.

A testemunha
Jose Igor Marinho
declarou, em juízo, que estava em uma barreira no dia dos fatos. Disse que foi feita uma revista e encontraram um revolver. Declarou que não recorda com clareza dos fatos.

A testemunha
Mauricio de Souza Aguiar
declarou, em juízo, que não recorda dos fatos.

O apelante por sua vez não foi ouvido em razão da decretação de sua revelia às fls. 24.

Percebe-se que o depoimento do Policial militar Robson foi coerente com o depoimento da testemunha policial José Igor, apontando o apelante como portador de um revolver, calibre 38 durante uma fiscalização em seu veículo feita pela polícia militar.

Às fls. 30/31, foi juntado Laudo Pericial nº 2018.01.000085-BAL, onde foi apreendido em poder do réu uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus; bem como cinco cartuchos de munição, íntegros, calibre 38, concluindo que a arma de fogo em questão apresentou vestígios de ter efetuado tiro (s) anterior (es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do (s) mesmo (s). No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 20-apenso, pelo auto de apreensão de fl. 21-apenso e pelo laudo pericial de fls. 30/31 e pela prova testemunhal.

A autoria delitiva restou comprovada pelo
depoimento do policial militar que o prendeu
.

Assim, o depoimento do policial que efetuou a prisão constitui prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. Frisando que a defesa, em nenhum momento contraditou a citada prova, e nem a sentença afastou a sua credibilidade.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Desta forma, resta infrutífero o pleito de absolvição do apelante, posto que sua condenação encontra-se embasada em provas idôneas, produzidas com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena aplicada.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por Sirdley Pereira dos Santos, e
lhe nego provimento
para manter a sentença de 1º grau nos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora